Tribunal: TJDFT
Processo: 0725350-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725350-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: TOP ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. Rodrigo Otavio Donati Barbosa, que, em sede de execução retomada por TOP ENGENHARIA LTDA, não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada. Em suas razões recursais (ID 60564016), a executada sustenta, primeiramente, não ter incorrido em culpa no descumprimento do acordo homologado, pois o pagamento acordado – via penhora de percentual sobre o valor das Notas Fiscais faturadas em seu favor pela Prefeitura de Itumbiara/GO – estava expressamente vinculado ao risco de o órgão público não lhe pagar. Aponta excesso de execução quanto ao valor remanescente requerido pela exequente e aduz não ter ocorrido preclusão impeditiva à apreciação da tese de excesso de execução, visto não se cuidar de embargos à execução, pois não pleiteado pela exequente agravada o prosseguimento da execução nos termos da petição inicial, mas sim nos termos do acordo homologado em juízo, no qual, havendo novação da dívida, foi pactuado que a retomada da execução importaria no vencimento antecipado das parcelas com acréscimo apenas de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sem estipulação de encargos moratórios ou outras penalidades. Argumenta não subsistir o fundamento da decisão agravada no sentido de que as objeções deveriam ter sido apresentadas em sede de embargos à execução, pois os valores indicados pela exequente agravada, em continuidade ao descumprimento do acordo, devem se pautar nos encargos moratórios tomados com base no termo de acordo. Afirma a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora no risco de sujeição a indevido bloqueio de valor que comprometa o seu fluxo de caixa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a execução até o julgamento do mérito recursal. No mérito, roga pela reforma da decisão agravada para “considerar que a partir da notícia de retomada da cobrança judicial é que poderá incidir novos honorários de 10% e os encargos moratórios, afastando-se por completo a aplicação de multa e, fixando o débito remanescente em R$ 230.435,68”. Preparo regular (IDs 60564017 e 60564018). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado insurge-se a Agravante, NOROESTE ASFALTOS E PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME contra decisão que, em sede de execução retomada por TOP ENGENHARIA LTDA, em razão do descumprimento do acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, não conheceu da impugnação apresentada pela parte executada. Conforme o d. Juízo de origem, “a matéria de excesso à execução deve ser debatida em sede de embargos à execução, já se encontrando preclusa tal oportunidade”. Em juízo de cognição sumária, entendo assistir razão ao executado agravante no concernente à inocorrência de preclusão impeditiva ao exame da alegação de excesso do valor exequendo, pois, de fato, não se trata de embargos à execução, a serem opostos nos termos do art. 915 do CPC, senão vejamos. A exequente agravada não busca o prosseguimento da execução nos termos da petição inicial da ação de execução, mas sim, nos termos do acordo homologado em juízo, até porque a homologação judicial do acordo firmado entre as partes no curso do processo executivo propicia a formação de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), cujo cumprimento forçado reclama prima facie observância ao procedimento estabelecido no art. 523 e seguintes do CPC, no qual é prevista a oportunidade de impugnação pelo executado para alegar excesso do valor exequendo (art. 525, § 1o, do CPC). Entende-se, ao menos nesse exame inicial, que houve indevida supressão do direito de o executado questionar os cálculos do valor exequendo que foi apresentado com base no acordo homologado pelo julgador de origem (IDs 193279431 e 140878197 do processo referência). Mutatis mutandis, com essa compreensão, cito precedentes: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DO ACORDO. SUJEIÇÃO AO RITO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A decisão judicial homologatória de autocomposição judicial é título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC/2015, independente da natureza anterior do processo em que celebrado o acordo - se de conhecimento ou de execução de título extrajudicial -, devendo ocorrer, desse modo, a satisfação do direito objeto da transação pelo rito do cumprimento de sentença, com as consequências daí decorrentes, sobretudo a possibilidade de incidência de multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015. 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.968.015/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Descumprido o acordo homologado judicialmente, o prosseguimento do feito deve ser como fase de cumprimento de sentença. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1614256, 07184536420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação se encontra caracterizado no risco de comprometimento do fluxo de caixa da atividade empresarial exercida pela agravante, em razão do prosseguimento do curso dos atos expropriatórios com base em valor exequendo sob questionamento sub judice. Posta a questão nesses termos, em sede de cognição não exauriente, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, vislumbro presentes os requisitos cumulativos exigidos ao deferimento do pedido liminar, de natureza cautelar e não satisfativa, frisem-se, para suspender o curso do feito executivo, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. Do exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a execução de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator